Tribunal: TJMT
Processo: 1015252-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015252-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
MAICON MARTINS DO NASCIMENTO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por indeferir o indulto previsto no Decreto n.o 6.706/2008, pugnado pela i. defesa nos autos do Processo Executivo n.o 557-84.2015.8.11.0064, em que o reeducando cumpre a pena unificada de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, atualmente em regime aberto, decorrente de duas condenações por crimes de roubo circunstanciado e uma por corrupção ativa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a i. Defensora Pública assevera que o paciente preenche os requisitos previstos no art. 1o, inc. I, do Decreto n.o 6.706/2008, pois, à época de sua publicação, ostentava apenas uma condenação definitiva, decorrente da Ação Penal n.o 0000000-00.0104.0.47.7119, em que foi reconhecida a sua culpa pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §1o, do CP e imposta a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, da qual já havia cumprido mais de 1/3 (um terço), a fazer jus ao indulto e, por consequência, à extinção da punibilidade, o que foi negado pelo d. Juízo das Execuções Penais, ao argumento de que, nos 12 (doze) meses anteriores, o penitente teria praticado falta grave, consistente no cometimento de novo delito doloso, o que, nos termos do art. 4o do aludido Decreto, gera óbice ao reconhecimento do benefício legal.
No entanto, sustenta a impetrante que nos autos do Processo Executivo de Pena não foi tomada medida alguma quanto a alardeada falta grave, inexistindo audiência de justificação realizada ou qualquer procedimento em que ofertado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, tampouco alguma sanção imposta ou regressão de regime, a inadmitir a incidência do que previsto no art. 4o do Decreto n.o 6.706/2008, sob pena de “ocasionar efetiva transgressão ao princípio da separação dos poderes, uma vez que se estaria a interferir, desarrazoadamente, em competência do Chefe do Executivo”.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 557-84.2015.8.11.0064, seja reconhecido em favor do paciente o indulto de pena, com base no Decreto n.o 6.706/2008, e, por consequência, extinta a sua punibilidade em relação à condenação proferida nos autos da Ação Penal n.o 0000000-00.0104.0.47.7119, em que foi reconhecida a sua culpa pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §1o, do CP e imposta a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 51179966 ao ID 51179969.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a impugnação à decisão que indeferiu o indulto, com base no Decreto n.o 6.706/2008, comporta exame em recuso próprio [agravo em execução], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, em exame perfunctório da prova pré-constituída, constato que, atualmente, o paciente cumpre a pena unificada nos autos do PEP n.o 557-84.2015.8.11.0064 em regime aberto, não estando, portanto, com a sua liberdade ambulatorial restrita.
Assim, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do periculum in mora necessário à antecipação dos efeitos da tutela, não se descuidando, ainda, que a pretensa declaração da nulidade do pronunciamento judicial detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MAICON MARTINS DO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator